Tribunal: STF
Processo: RE 798849
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO ANULADO ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.